Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702767-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CLP ENGENHARIA LTDA, BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, TEXBROS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0705278-63.2023.8.07.0001 apresentado por CLP ENGENHARIA S/A e BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS pela qual deferida a inclusão de TEXBROS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA como assistente litisconsorcial da exequente CLP ENGENHARIA LTDA, decisão no seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por CLP ENGENHARIA LTDA e BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. A exequente solicitou na petição de ID 208444634 a inclusão no polo ativo como assistente litisconsorcial da empresa TEXBROS COMERCIAL IMPORTAÇÃO LTDA, pois realizou a cessão de 50% do seu crédito na presente demanda a mencionada empresa. Intimada, a parte executada impugnou ao ID 213699939. Afirmou ser inviável inserir a empresa TEXBROS no polo ativo; rediscutiu a dívida, alegando que deveria ser atualizada observando a taxa Selic; e, por fim, apresenta proposta de acordo. Em resposta (ID 217564559), a exequente informou não aceitar o acordo; destaca que a Texbros ingressará como assistente litisconsorcial, o que afirma ser lícito segundo o CPC; e o cálculo da dívida já foi discutido, sendo matéria preclusa. DECIDO. Restou inviável a realização do acordo, motivo pelo qual a presente pedido de cumprimento de sentença deve prosseguir. Analiso a inclusão da empresa TEXBROS COMERCIAL IMPORTAÇÃO LTDA, como assistente litisconsorcial. A parte exequente comprovou a cessão de parte do seu crédito a mencionada empresa (ID 208444639). A validade da cessão prescinde de aprovação do devedor, sendo necessária apenas a sua notificação para que produza seus efeitos. Considerando que a parte exequente informou a cessão nestes autos, dá-se por cientificado o executado. Assim, a cessão deve produzir as consequências legais perante o processo. O CPC prevê que “[o] adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente” (art. 109, § 2°). Dessa forma, o novo credor pode ingressar nestes autos para compor o polo ativo. Ademais, a procuração de ID 208444638 demonstra a intenção da empresa TEXBROS em ingressar no processo. Diante do exposto, observando ser a empresa TEXBROS COMERCIAL IMPORTAÇÃO LTDA titular de interesse jurídico no caso em apreço, pois lhe fora cedido 50% do valor do crédito perseguido pela primeira exequente na presente demanda (§ único, do artigo 119 do CPC), DEFIRO o pedido apresentado. Retifiquei a autuação dos autos. ( )” (ID 217654613, origem). Nas razões recursais, o agravante JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A narra que “a decisão ora guerreada se fundamentou no entendimento de que a parte exequente comprovou a cessão de parte de seu crédito à empresa TEXBROS nos autos e por esta razão seria possível a inclusão da referida empresa no polo ativo da demanda” (ID 68234443, p. 7). Alega, no entanto, que “caso a Exequente tenha uma dívida que deseja quitar ou tenha a intenção de transferir parte de seu crédito para outra empresa, terceiro alheio à demanda, este ato não se confunde com o objeto da presente ação” (ID 68234443, p. 7). Sustenta que “o presente processo se refere a uma disputa específica entre a parte executada (José Celso Gontijo Engenharia S/A) e a Exequente (CLP E BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS), sendo que qualquer cessão de crédito para terceiros deve ser tratada de maneira autônoma, sem interferir nos autos em questão” (ID 68234443, p. 7/8). Consigna que “a inserção de TEXBROS no polo ativo não encontra respaldo jurídico, pois a relação processual que envolve a parte executada deve estar vinculada aos créditos originários da exequente originária CLP, não à transações com terceiros” (ID 68234443, p.8). Destaca que, de acordo com o art. 109, §1o do CPC, “a inclusão de um adquirente ou cessionário no processo exige o consentimento expresso da parte originária contrária, o que não foi observado neste caso” (ID 68234443, p.8). Quanto ao efeito suspensivo, aduz que “a inclusão de um novo interessado no processo, sem a devida análise aprofundada das condições legais e fáticas para isto, pode resultar em prejuízos irreversíveis à Agravante, em especial pela mudança no contexto de defesa e nas implicações sobre os direitos e deveres das partes já estabelecido” (ID 68234443, p.6). Assevera que “o risco de ter que confrontar novos argumentos e pleitos que ainda não foram previstos e analisados previamente, pode prejudicar a defesa e gerar um desequilíbrio processual, não obstante a necessidade de reanálise de provas e possíveis modificações nas alegações” (ID 68234443, p.6). Ressalta que “a concessão do efeito suspensivo se faz necessária para que a Agravante possa ter tempo suficiente para se reorganizar e adequar sua defesa à nova situação processual, sem a pressão da execução imediata da decisão que ora se questiona” (ID 68234443, p.6/7). Ao final, requer: “Por todo o exposto requer o CONHECIMENTO e, no mérito, o PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, considerando a inequívoca relevância da argumentação apresentada, para que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão que permitiu a inclusão da empresa TEXBROS no polo ativo da execução, retirando-a do polo ativo da demanda e no mérito requer a modificação da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de inclusão da empresa ora mencionada (terceira agravada) do polo ativo do processo de origem” (ID 68234443 – p11). Preparo recolhido (ID 68235250). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. O agravante JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A sustenta, em síntese, que a inclusão da empresa TEXBROS COMERCIAL IMPORTAÇÃO LTDA no polo ativo da execução não encontra amparo jurídico, defendendo que a relação processual deve permanecer vinculada aos créditos originários da exequente CLP ENGENHARIA LTDA, e não a transações realizadas com terceiros (ID 68234443, p. 8). Alega ainda que o art. 109, § 1o, CPC condiciona a inclusão de cessionário no processo ao consentimento expresso da parte contrária, o que não foi observado no presente caso. Extrai-se da decisão agravada, no entanto, que a exequente comprovou a cessão parcial do crédito executado à empresa TEXBROS por meio do termo de cessão de crédito constante do ID 208444639 (origem), razão pela qual deferida a intervenção da cessionária no processo, na qualidade de assistente litisconsorcial da exequente. Nenhuma irregularidade na decisão agravada. O CPC, em seu art. 109, consagra o princípio da estabilidade subjetiva da relação processual, estabelecendo que a legitimidade das partes não se altera em razão da alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos. A alteração da titularidade do direito discutido em juízo, nesses casos, somente poderá implicar a substituição processual se houver o consentimento expresso da parte contrária (art. 109, §1o). Assim, ocorrendo a hipótese de sucessão processual, o sucessor poderá ingressar no feito como parte, desde que respeitada tal condição. Na falta de consentimento, a relação processual permanece inalterada, devendo prosseguir entre as partes originariamente constituídas no processo. Entretanto, não sendo admitida a sucessão processual, o adquirente da coisa ou do direito litigioso não se vê desprovido de mecanismos para proteger seus interesses. Nessa hipótese, o cessionário ou adquirente poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente (art. 109, §2o). Trata-se de modalidade de assistência em que o terceiro tem interesse jurídico direto no resultado da lide, atuando ao lado do titular originário do direito, uma vez que é o próprio beneficiário do crédito ou direito cedido Confira-se o teor dos preceitos legais mencionados: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente” Destaca-se que, tratando-se de fase de cumprimento de sentença, o regramento legal é mais flexível. O CPC admite, expressamente, que o cessionário do crédito possa promover ou prosseguir na execução em sucessão ao exequente originário independente de anuência do executado. Isso se justifica pelo fato de que, na fase executiva, o direito já se encontra consolidado em título executivo, sendo o foco do processo a satisfação do crédito. Nesse sentido, dispõe o art. 778, § 1o, inciso III, e § 2o: “Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado” A propósito: “( ) 1. A ação de execução de título executivo extrajudicial foi promovida pelo credor primitivo contra os devedores inadimplentes e, no curso da tramitação processual, ocorreu a cessão integral do crédito excutido para terceiro, que requereu sua habilitação no polo ativo em substituição ao primevo exequente. 2. A cédula de crédito bancário contém cláusula em que os devedores expressamente dão ciência da possibilidade de cessão do crédito pelo credor para terceiro, instituição financeira ou não, o que afasta a alegação de surpresa na realização desse negócio jurídico, mas a anuência dos executados é irrelevante para que se opere a substituição de parte no processo de execução, porque a regra específica do art. 778, § 1o, III, do CPC não estabelece como requisito, diversamente da norma geral do art. 109, § 1o, do mesmo Código, aplicável ao processo imediatamente de conhecimento, que estipula como condição o assentimento da parte executada para que ela ocorra ( )” (Acórdão 1230785, 0718266-61.2019.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2020, publicado no DJe: 10/03/2020) Como se vê, o juízo de origem, ao admitir a inclusão da cessionária TEXBROS COMERCIAL IMPORTAÇÃO LTDA no polo ativo da execução, agiu em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro. Como visto, além da possibilidade de atuar como assistente litisconsorcial, tal como deferido na origem, a cessionária poderia até mesmo ter sido incluída como parte no cumprimento de sentença em sucessão ao exequente originário na medida da parcela do crédito cedido. Registre-se, por fim, que a concessão do efeito suspensivo ao recurso exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. E a não satisfação do requisito “probabilidade do direito”, como no presente caso, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida. Por oportuno: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora